Tribunal: TJDFT
Processo: 0741757-63.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. PROVA PERICIAL. LAUDO. CONCLUSÕES DO EXPERT BASEADAS NA DOCUMENTAÇÃO DO PROCESSO. ESCLARECIMENTOS A RESPEITO DO LAUDO. RESPOSTA SATISFATÓRIA. MOTIVAÇÃO E FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADAS.
1. Caso em que a parte recorrente defende ser necessário um esclarecimento por parte do expert quanto aos documentos utilizados para o alcance de sua conclusão. Pedem que sejam apresentados os documentos que deram origem aos relatórios sem os quais não há como verificar a correção das informações lançadas.
2. As impugnações tecidas pelos recorrentes com relação ao procedimento de elaboração da perícia são infundadas, pois pela leitura atenta do laudo, bem como dos esclarecimentos prestados, tem-se que aludida prova foi elaborada de acordo com o que foi determinado pelo STJ sendo oportunizado aos agravantes realizarem as devidas impugnações.
3. O trabalho apresentado pelo perito respondeu as questões debatidas com base nos documentos constantes dos autos não havendo que se falar em cerceamento de defesa.
4. Negou-se provimento ao agravo.